Tribunal: TJMT
Processo: 1005223-36.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005223-36.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRAZ PAULO PAGOTTO - CPF: 074.253.398-03 (ADVOGADO), MAYKON SOARES CAMARGO - CPF: 048.738.341-98 (REQUERENTE), MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO – CONDENAÇÃO DEFINITIVA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE COM AMPARO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – VIABILIDADE – PORTE DE DUAS MUNIÇÕES SEM O ARTEFATO APTO A DEFLAGRÁ-LAS – AUSÊNCIA DE RISCO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA PENAL – CONSOLIDAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR ACERCA DA VIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO REFERIDO CRITÉRIO HERMENÊUTICO – RETROATIVIDADE DA INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA – PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEGURANÇA JURÍDICA – IMPERIOSA DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS

–
REVISÃO JULGADA PROCEDENTE.

1.
O Supremo Tribunal Federal, em
overruling
, consagrou a viabilidade do reconhecimento da atipicidade material da conduta supostamente amoldada ao art. 14 da Lei n. 10.823/06 quando em perspectiva o porte de pequena quantidade de munição desacompanhada de armamento apto a deflagrá-la, considerada a ausência de risco ao bem jurídico tutelado pelo ordenamento (Nesse sentido: HC 133.984/MG. Primeira Turma. Rel. Min. Cármen Lúcia; RHC 143449/MS. Segunda Turma. Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

2.
Afigura-se legítima, na via revisional, a desconstituição
da sentença e acórdão condenatórios
a fim de reconhecer a incidência do princípio da insignificância, em consonância com o entendimento consagrado na jurisprudência brasileira após o advento da coisa julgada, tendo-se em vista os princípios da retroatividade da norma penal mais benéfica, da isonomia e da segurança jurídica, aliados ao papel criativo da jurisprudência na construção do direito.

R E L A T Ó R I O

da-se de revisão criminal apresentada por
Maykon Soares Camargo
objetivando a desconstituição da sentença proferida no bojo da ação penal n. 20320-34.2013.811.0002 e do acórdão condenatório formalizado no recurso de apelação n. 169013/2016, âmbito em que lhe foi imposta a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa, ao mínimo unitário, em razão da prática do delito previsto no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

Em apertada síntese, o requerente pugna pela aplicação do princípio da insignificância, a fim de ver reconhecida a atipicidade material da conduta do requerente em portar 02 (duas) munições sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, na esteira dos recentes precedentes das Cortes Superiores.

Requer, desse modo, “
seja processado o presente pedido de Revisão Criminal, provendo-se o mesmo, de modo a rescindir a decisão do juízo ‘a quo’, absolvendo o ora Réu
” (
sic
, id. 35896996, p. 04).

A Cúpula do Ministério Público opinou pela procedência do pedido, no interesse da absolvição do revisionando, consoante dispõe o art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Intimado para tanto (id. 50330461, pp. 01/02), o requerente apresentou emenda à peça inaugural, a fim de requerer “
que seja objeto do Pedido Revisional a Sentença Condenatória proferida nos autos nº 20320-34.2013.811.0002, ASSIM COMO o pronunciamento da Venerável Decisão Colegiada e R. Acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em data de 08/02/2017, nos autos da Apelação nº 169013/2016 (...)
” (
sic
, id. 51672972, p. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça ratificou o parecer anteriormente ofertado.

Encaminhe-se à douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de revisão criminal apresentada por
Maykon Soares Camargo
objetivando a desconstituição da sentença proferida no bojo da ação penal n. 20320-34.2013.811.0002 e do acórdão condenatório formalizado no recurso de apelação n. 169013/2016, âmbito em que lhe foi imposta a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa, ao mínimo unitário, em razão da prática do delito
previsto no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

Consoante relatado, o requerente busca o juízo de absolvição com amparo na atipicidade material da conduta, à luz dos recentes precedentes das Cortes Superiores que reconhecem, em casos análogos, a incidência do princípio da insignificância.

Inicialmente, cumpre examinar a presença dos requisitos de admissibilidade da revisão criminal, em obediência ao disposto no artigo 189 do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

Em relação à exigência prevista no art. 625 do Código de Processo Penal, vê-se que o trânsito em julgado se encontra comprovado à luz da cópia da certidão coligida, a fundamentar a sua formalização na data de 13.03.2017 (id. 32165477, p. 01).

Por sua vez, no que concerne à presença de uma das hipóteses previstas no art. 621 do Códex Processual, constata-se que, malgrado o paciente invoque a incidência do inciso III, a tese se amolda ao inciso I do citado dispositivo legal, na medida em que aborda suposta
contrariedade ao texto expresso da lei penal
, cuja interpretação ampliativa há de abarcar, igualmente, a
jurisprudência
, legítima fonte do Direito que é.

A propósito, leciona
Eugênio Pacelli
que “
contrariedade ao texto de lei, enquanto fundamento da ação, é, portanto, em regra, a reabertura da discussão quanto à
mais adequada interpretação do Direito
, em atenção às peculiaridades do caso concreto
” (Curso de Processo Penal. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2020. p. 1.241).

Em idêntico sentido,
Aury Lopes Júnior
, para quem “
a revisão criminal com base neste fundamento – decisão contrária a texto expresso de lei – situa-se, acima de tudo, na
dimensão de conflito hermenêutico
, na qual o que se discute é a eleição dos significados da norma e o sentido a ela dado pelo juiz (...). Há, portanto, uma reabertura da discussão quanto à
mais adequada interpretação do direito
naquele caso penal em julgamento
” (Direito Processual Penal. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2020. p. 1.721).

Desse modo, o conhecimento da ação revisional se impõe.

Extrai-se que
Maykon Soares Camargo
foi definitivamente condenado por, no dia 18 de setembro de 2013, em via pública situada na Comarca de Várzea Grande, portar 02 (duas) munições de calibre 22, intactas, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conquanto à época do julgamento os Tribunais compreendessem ser inadmissível a incidência do princípio da insignificância em relação aos tipos de injusto capitulados nos artigos 12 e 14 da Lei n. 10.826/03, sobrevieram novos pronunciamentos do
Supremo Tribunal Federal
acerca da temática, que, em
overruling
, consagrou a viabilidade do reconhecimento da atipicidade material da conduta quando em perspectiva o porte de pequena quantidade de munição desacompanhada de armamento apto a deflagrá-la, considerada a ausência de risco ao bem jurídico tutelado pelo ordenamento (Nesse sentido: HC 133.984/MG. Primeira Turma. Rel. Min. Cármen Lúcia; RHC 143449/MS. Segunda Turma. Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

Aludida intelecção veio a ser trilhada pelo
Superior Tribunal de Justiça
, que, a partir de então, passou a compreender como possível a aplicação do princípio da bagatela aos crimes previstos na Lei n. 10.826/03 – embora classificados como de
perigo abstrato
–, caso evidenciada a inexpressividade da lesão provocada, tendo-se em estima os princípios da lesividade e da fragmentariedade do Direito Penal (A propósito: HC 446.915/RS. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; REsp 1.735.871/AM. Sexta Turma. Rel. Min. Nefi Cordeiro).

Do mesmo modo tem se pronunciado esta Corte (Autos n. 018818-16.2016.8.11.0015. Rel. Des. Marcos Machado. Primeira Câmara Criminal. DJe 06.03.2020; Autos n. 0017600-50.2016.8.11.0015. Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro. Segunda Câmara Criminal. DJe 05.02.2020).

Sob essa ótica, afigura-se admissível a aplicação da referida diretriz interpretativa na hipótese, uma vez que o requerente, cuja primariedade foi reconhecida na sentença (id. 35896999, p. 06), foi flagrado por agentes públicos portando 02 (duas) munições em seus bolsos, sem a arma de fogo correspondente, o que indica a absoluta ausência de risco à segurança e à incolumidade públicas – objetos da proteção penal –, que tampouco pode ser presumido à luz do contexto fático revelado.

De fato, conforme bem expõe
Luiz Regis Prado
, “
(...) a partir do princípio de insignificância como ‘máxima de interpretação típica’, defende-se um exame de cada caso concreto ‘mediante uma
interpretação restritiva orientada ao bem jurídico protegido
’ (...)

a irrelevante lesão do bem jurídico protegido não justifica a imposição de uma pena (...)”
(Bem jurídico-penal e Constituição. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 114).

Ademais, convém frisar que, malgrado não se desconheça a existência de precedentes em sentido diverso, não há razões que justifiquem o afastamento da garantia constitucional de
retroatividade da lei penal mais benéfica

aos casos em que
nova interpretação
acerca dos limites da disposição legal beneficie o acusado, sobretudo quando emanada da Suprema Corte à luz do referencial normativo que edifica todo o sistema jurídico, isto é, a Constituição.

Nessa linha intelectiva, aliás, confere-se a posição da doutrina –
v.g.,

Renato Brasileiro, Paulo Queiroz, Eugenio Pacelli, Ary Lopes Jr
. –, segundo a qual proibir a retroação, nessa hipótese, equivaleria a negar o papel criativo da jurisprudência na construção do direito e, em paralelo, chancelar tratamento desigual a pessoas em idêntica situação, em ofensa à
isonomia
, e, em última análise, à
estabilidade
e à
segurança jurídica
, valores jurídicos que lastreiam o instituto da coisa julgada.

Assim, afigura-se legítima, nessa via revisional, a desconstituição da sentença e acórdão condenatórios proferidos na ação penal n. 20320-34.2013.811.0002 e no recurso de apelação n. 169013/2016 para reconhecer a atipicidade material da conduta do requerente, em razão da incidência do princípio da insignificância.

Ante o exposto,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo procedente

o pedido
formulado na vertente revisão criminal a fim de desconstituir a coisa julgada formalizada no âmbito da ação penal n. 20320-34.2013.811.0002 e no recurso de apelação n. 169013/2016 e, por conseguinte, absolver
Maykon Soares Camargo
quanto ao

crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR)

Analisada a pretensão revisional, de fato, o requerente foi condenado por porte ilegal de munições (Apelação nº 169013/2016), sem arma de fogo correspondente, o que indica a inexistência de risco à garantia da ordem pública.

Com efeito, a apreensão de pequena quantidade de munição de uso permitida, desacompanhada de dispositivo capaz de deflagrá-la, constitui conduta materialmente atípica, uma vez que inexiste potencialidade lesiva. (TJMT, AP N.U 0018818-16.2016.8.11.0015 – Primeira Câmara Criminal – 6.3.2020)

Em situação semelhante, o STJ decidiu:

“[...] a conduta de possuir apenas duas munições destituídas de potencialidade lesiva, desacompanhadas de armamento capaz de deflagrá-las, não enseja perigo de lesão ou probabilidade de dano aos bens jurídicos tutelados, permitindo-se o reconhecimento da atipicidade material da conduta [...]”
(STJ, Quinta Turma, REsp 1710320/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi
).

Logo, o pleito deve ser acolhido.

Com essas considerações, acompanha-se o voto da d. Relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020